Tribunal: TJSP
Processo: 0010165-73.2017.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 147, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a prática do delito Dolo evidenciado. Condenação mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0010165-73.2017.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante MARCELO
EUSTAQUIO DOS REIS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010165-73.2017.8.26.0079 -Voto no 11455
2
Apelação Criminal no 0010165-73.2017.8.26.0079
Comarca de Botucatu 1a Vara Criminal
Apelante: Marcelo Eustáquio dos Reis
Apelado: Ministério Público
Voto no 11455
APELAÇÃO CRIMINAL
ARTIGO 147, “CAPUT”, DO
CÓDIGO PENAL
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE DA
CONDUTA
IMPOSSIBILIDADE
Inviável a absolvição
quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar
a prática do delito Dolo evidenciado. Condenação mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Marcelo Eustáquio dos Reis interpôs recurso de
Apelação da r. sentença datada de 28.11.2018, proferida pelo MMo. Juiz de
Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Botucatu, que o condenou à pena
de 01 mês de detenção, em regime inicial aberto, e concedeu o sursis, nos
termos do artigo 77 e seguintes do Código Penal, por incurso no artigo 147,
“caput”, do Código Penal, c.c. o artigo 7o, inciso II, da Lei no 11.340/06 (fls.
110/114).
Em suas razões, a Defesa requereu, em preliminar, o
reconhecimento da nulidade do processo, por cerceamento de defesa. No
mérito, pleiteou a absolvição, alegando, em síntese, insuficiência probatória
ou a atipicidade da conduta (fls. 149/153).
O Ministério Público, em suas contrarrazões,
reiterou as alegações finais e requereu o não provimento do recurso (fls.
164/166).
A D. Procuradoria de Justiça opinou, também, pelo
não provimento do recurso (fls. 205/208).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010165-73.2017.8.26.0079 -Voto no 11455
3
É o relatório.
Inicialmente, tendo caráter de preliminar, anoto que
a alegação de nulidade do processo levantada pela Defesa não pode ser
acolhida. Isso porque o réu constituiu regularmente o advogado que o
representaria nos autos (fls. 64), o qual apresentou defesa preliminar (fls.
61/63), compareceu à audiência (fls. 100/102) e ofereceu memoriais (fls.
10/109), tudo dentro da previsão legal. Com efeito, em todos os atos da
instrução o acusado foi devidamente assistido e representado pela Defesa
técnica que ele próprio escolheu para assisti-lo.
No mais, cumpre ressaltar que, ainda que a Defesa
tivesse sido deficiente, tal fato não significaria ausência de defesa, e, nos
termos da Súmula no 523, do Supremo Tribunal Federal, somente se poderia
cogitar de nulidade se houvesse efetiva demonstração de prejuízo: “No
processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua
deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.”, o que não
se verificou in casu.
Diante disso e não se constatando a ocorrência de
qualquer prejuízo real ao apelante
hipótese única que autorizaria a
decretação de nulidade (art. 563 do CPP) , fica refutada a preliminar.
O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 147 do Código Penal, c.c. o artigo 7o, inciso II, da Lei no 11.340/06,
por duas vezes, porque no dia 28.08.2017, na Rua Arlindo Durante, no 665,
no período noturno, na cidade e Comarca de Botucatu, em razão de
relacionamento afetivo e familiar, por telefone, ameaçou sua ex-companheira
Rosicleide Aparecida Ferreira do Prado, de causar-lhe mal injusto e grave,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010165-73.2017.8.26.0079 -Voto no 11455
4
consistente em morte (fls. 29/30).
Após regular instrução, sobreveio a sentença que o
condenou como incurso no artigo 147 do Código Penal, c.c. o artigo 7o, inciso
II, da Lei no 11.340/06.
Em que pesem as alegações da Defesa, o recurso
não pode ser provido, uma vez que, analisando-se o conjunto probatório,
verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pelo MMo Juiz de Direito
sentenciante.
Com efeito, indiscutível a prática do delito em face
do boletim de ocorrência (fls. 05/07), bem como da prova oral.
Da mesma forma, a autoria é inconteste.
Interrogado em Juízo, o réu confessou a prática do
delito, alegando, em síntese, que realmente ameaçou a vítima por telefone,
durante uma discussão em razão da notícia do envolvimento dela com um
amigo dele. Acrescentou que possui uma arma funcional, mas nunca
pretendeu machucar a ofendida (fls. 100/102 gravação audiovisual).
Tal confissão foi corroborada pelos demais
elementos de provas trazidos aos autos.
Em depoimento bastante seguro, a vítima Rosicleide
Aparecida Ferreira do Prado esclareceu que, por não aceitar o término do
relacionamento, o acusado a ameaçou, dizendo que se soubesse que ela estava
com outra pessoa, sairia do serviço e descarregaria a arma na cabeça dela,
razão pela qual registrou o boletim de ocorrência, para sua segurança. Por
fim, disse ter acreditado que o réu poderia concretizar a ameaça (fls. 100/102
gravação audiovisual).
Cumpre mencionar que, no delito em tela, o
depoimento da vítima é muito valioso, vez que, quase sempre, apenas ela está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010165-73.2017.8.26.0079 -Voto no 11455
5
presente no local dos fatos.
Nesse sentido: “Em crimes praticados no âmbito
doméstico e familiar, geralmente cometido à ausência de testemunhas, as declarações
prestadas pela vítima assumem especial relevância, sendo suficiente para sustentar o
Decreto condenatório se harmônicas e coesas entre si” (TJDF - Rec no
2010.08.1.001.339-6 - Ac. no 511.403 - 2a T. Criminal - Rel. Des. Roberval Casemiro
Belinati - DJDFTE 20.06.2011).
“Nos delitos que envolvem violência doméstica, praticados,
na maioria das vezes, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima é de suma
importância para a elucidação dos fatos, e sendo ela coerente é o quanto basta para
alicerçar o Decreto condenatório” (TJMG - APCR no 0.915.081-06.2010.8.13.0024 - Rel.
Des. Adilson Lamunier - J. 28.08.2012 - DJEMG 03.09.2012).
Cabe ressaltar, a propósito, que, ao contrário do
alegado pela Defesa, os depoimentos prestados pela vítima na Delegacia e em
Juízo são, em essência, coerentes e harmônicos. Aliás, não se vislumbra
qualquer razão para que ela procurasse imputar falsamente ao réu um delito
que ele não cometeu.
Aliás, a confissão judicial do acusado não pode ser
desprezada, porquanto amparada nos demais elementos de prova trazidos aos
autos.
Por outro lado, a testemunha Rinaldo Caetano,
arrolada pela Defesa, em nada contribuiu para o deslinde da causa, pois se
limitou a dizer não ter conhecimento dos fatos e a mencionar a conduta social
do réu (fls. 100/102 gravação audiovisual).
Já a testemunha Ronilda Pinheiro dos Santos,
também arrolada pela Defesa, muito embora tenha procurado retirar a
credibilidade da vítima, afirmou que é atual companheira do réu e que o
conheceu após os fatos. Ademais, o próprio acusado admitiu ter ameaçado a
ofendida. Assim, seja pela fragilidade, seja porque prestado por pessoa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010165-73.2017.8.26.0079 -Voto no 11455
6
estreito relacionamento do réu, tal depoimento deve ser visto com reservas
(fls. 100/102 gravação audiovisual).
Verifica-se, portanto, que o acusado efetivamente
ameaçou a vítima de causar-lhe mal injusto e grave, caracterizando
perfeitamente o delito do artigo 147, “caput”, do Código Penal.
Ressalto, por oportuno, que o crime de ameaça se
consuma ainda quando a promessa de causar mal injusto e grave à vítima seja
proferida em momento de discussão, mesmo porque a emoção decorrente de
briga não exclui a imputabilidade penal (artigo 28, I, do CP).
Dessa forma, para configurar o delito em foco,
desnecessário ânimo calmo e refletido, não elidindo a infração penal eventual
estado de ira, na esteira da jurisprudência dominante (RT 582/336, 607/313,
639/310, 677/370, 702/345 e 725/662; RJDTACRIM 20/183, 22/51, 25/45-46,
28/37-38, 33/37, 34/74, 40/51 e 41/77; JTACRIM 25/179, 41/232, 91/344 e 99/49;
RF, 161/397).
Como bem observou Edgard Magalhães Noronha,
“o chamado dolo de ímpeto não exclui o delito” (Direito Penal, 26a ed., Saraiva,
1994, vol. II, no 387, pág. 160).
Observo ainda, neste ponto, que o simples fato de o
acusado acreditar que a ofendida estava se relacionando com um amigo dele
não justifica, de forma alguma, a prática do crime em questão, sob pena de
violação aos princípios que regem a vida em sociedade, bem como não
configura a hipótese de crime cometido por motivo de relevante valor social
ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação
da vítima.
Consigne-se também que é irrelevante que a ameaça
tenha sido proferida por telefone, e não pessoalmente com a exibição da arma
de fogo, uma vez que o conjunto probatório é todo no sentido de que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010165-73.2017.8.26.0079 -Voto no 11455
7
ameaças proferidas pelo réu foram capazes de incutir temor na ofendida, tanto
que ela comunicou a polícia. Frise-se que o acusado realmente possuía uma
arma funcional, sendo certo que a ofendida salientou ter acreditado que ele
poderia concretizar a ameaça de morte.
Aliás, o fato da ameaça não ter se concretizado não
exclui a tipicidade da conduta, tampouco configura crime impossível, uma
vez que o crime de ameaça é formal e instantâneo e consuma-se no momento
em que a vítima toma conhecimento da ocorrência.
Nesse sentido: “PENAL.
APELAÇÃO.
AMEAÇA

CONDENAÇÃO LEGÍTIMA. CONDUTA TÍPICA. DOLO DE ATEMORIZAR A VÍTIMA
PENA ADEQUADAMENTE DOSADA. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. APLICAÇÃO DE SURSIS ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE
DIREITOS. 1) Absolvição. Atipicidade da conduta. Crime de ameaça é delito formal e
instantâneo e consuma-se no momento em que a vitima toma conhecimento da ocorrência,
independente da concretização do mal prometido pelo agente, bastando para sua
caracterização que as palavras dirigidas à vítima sejam capazes de lhe incutir medo, sendo
ainda, irrelevante o estado emocional do réu, mesmo em acalorada discussão. Dolo de
incutir temor, medo, à vítima. Temor da vítima amplamente confirmado. Condenação
mantida. 2) (...) Recurso a que se nega provimento.” (APL 00418281620128260564, SP
0041828-16.2012.8.26.0564, 8a Câmara de Direito Criminal, Publicação 05/04/2016,
Julgamento 31 de Março de 2016, Relator Alcides Malossi Junior).
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, a materialidade e a autoria do delito, impõe-se, efetivamente, a
manutenção da condenação, não se podendo acolher as teses absolutórias.
Quanto à pena, a sentença não merece reparo, uma
vez que, considerando-se o disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, ela
foi corretamente fixada, resultando em 01 mês de detenção, tanto que não
houve insurgência das partes nesse ponto.
O regime aberto foi acertamente fixado, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010165-73.2017.8.26.0079 -Voto no 11455
8
fundamento no artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal.
Consigno, por oportuno, não ser mesmo cabível a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em
razão de expressa vedação legal, já que a infração penal foi perpetrada
mediante grave ameaça (art. 44, inciso I, CP).
Por fim, presentes os requisitos do artigo 77 do
Código Penal, o sentenciante suspendeu condicionalmente a pena, pelo prazo
de 02 anos, mediante o cumprimento das condições previstas no artigo 78, §
2o, do Código Penal.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso
interposto, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator